Tribunal: TJDFT
Processo: 0741620-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em processo de conhecimento e que deferiu gratuidade de justiça à agravada. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são relacionadas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil, ao qual a decisão agravada não se enquadra. Antes de pronunciar acerca da admissibilidade do recurso e atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao art. 10, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403